Tribunal: TJBA
Processo: 8056617-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8056617-54.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCOS PAULO ALCANTARA BORGES Advogado(s): TATIANA RIBEIRO DE JESUS SILVA, ALEXANDRA CARLA DOS SANTOS DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). APELANTE CONDENADO À PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA E DECIDIDA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. INOBSERVÂNCIA ESTRITA DO RITO PREVISTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE NÃO GERA NULIDADE QUANDO A IDENTIFICAÇÃO É CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS SOB O CONTRADITÓRIO. RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS LOGO APÓS O CRIME. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RÉU QUE FORA DEVIDAMENTE INTIMADO NA ÚLTIMA ASSENTADA, NA PRESENÇA DE SUAS ADVOGADAS CONSTITUÍDAS. ABANDONO VOLUNTÁRIO DA SALA DE AUDIÊNCIA VIRTUAL QUE CONFIGURA RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE SER INTERROGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE NULIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS ROBUSTAMENTE COMPROVADAS NO ACERVO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICO EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA CONTRA A VÍTIMA. UTILIZAÇÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E AMEAÇAS VERBAIS SUFICIENTES PARA INCUTIR TEMOR E REDUZIR A CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA OFENDIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA. PENA-BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DA MENORIDADE RELATIVA QUE NÃO PODEM CONDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA PROVA ORAL. PEDIDO DE DISPENSA DA PENA DE MULTA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA QUE DECORRE DE IMPOSIÇÃO LEGAL. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA QUE IMPEDE A SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, ALIADO AO PATAMAR DA PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO PARCIAL E NÃO PROVIMENTO DA EXTENSÃO CONHECIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de nº 8056617-54.2022.8.05.0001, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com pena de multa de 13 (treze) dias-multa, em regime de cumprimento inicial semiaberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, pelo crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. 2. Acerca da conduta delitiva em análise, narrou a denúncia que, no dia 02 de julho de 2021, por volta das 08h40min, nas adjacências do Supermercado Atakarejo, em Piatã, Salvador/BA, o apelante, agindo em comunhão de esforços com o corréu José Augusto de Jesus, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, a mochila da vítima. 3. Infere-se dos autos que a vítima caminhava em via pública quando foi abordada por um veículo Peugeot de cor branca. O apelante, posicionado no banco traseiro, apontou um simulacro de arma de fogo em sua direção, enquanto o corréu, que conduzia o veículo, instigava a ação gritando "atira logo, atira logo". Imediatamente após a subtração, a vítima encontrou uma guarnição da Polícia Militar, que localizou os denunciados a bordo do veículo, encontrando em seu interior os pertences da vítima e o simulacro de arma de fogo utilizado no crime. 4. Não merece ser conhecido o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao Apelante. Resta evidente que a análise da hipossuficiência do Recorrente não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, sob pena de supressão de instância, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação. 5. A preliminar de nulidade do auto de reconhecimento pessoal foi rejeitada. A eventual inobservância do rito previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida o ato quando a autoria é corroborada por um conjunto probatório robusto, notadamente a prisão em flagrante do réu na posse dos bens subtraídos logo após o crime, os depoimentos da vítima e dos policiais, todos produzidos sob o contraditório. 6. Igualmente rejeitada a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. O abandono voluntário da sala de audiência virtual pelo réu, que estava devidamente intimado e acompanhado por suas advogadas, no exato momento de seu interrogatório, configura renúncia tácita ao seu direito de autodefesa, não havendo nulidade a ser declarada, mormente por se tratar de matéria preclusa, não arguida em alegações finais. 7. Entendo desprovidos os pedidos de absolvição e de desclassificação para o crime de furto, haja vista que a materialidade e a autoria delitivas restaram claramente comprovadas. O depoimento detalhado e coerente da vítima, em ambas as fases, somado aos testemunhos dos policiais militares que efetuaram a prisão e à apreensão da res furtiva e do simulacro em poder do réu, formam um acervo probatório seguro. A grave ameaça, elementar do roubo, ficou caracterizada pelo uso do simulacro de arma e pelas intimidações verbais, o que impede a desclassificação da conduta. 8. Pleiteou o recorrente pela aplicação das atenuantes em decorrência da confissão extrajudicial e da menoridade relativa. O Magistrado de origem, na primeira fase, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, portanto, no valor equivalente ao mínimo legal. Andou bem o Magistrado sentenciante, em sintonia com o teor da Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 9. Com efeito, é sabido que a cominação abstrata mínima do preceito secundário da norma penal incriminadora indica a reprovação inferior máxima estabelecida no tipo penal, pelo que, inexistindo causa de diminuição, não poderia ser rompido esse patamar fixado, sob pena de se ferir o princípio da legalidade, abrigado na Constituição Federal (art. 5º, XXXIX). 10. Sobre o concurso de pessoas, a Defesa pretendeu a exclusão da majorante do § 2º, II, do art. 157 do CP. Contudo, constata-se pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares que prenderam os Recorrentes em flagrante, que o roubo foi cometido por dois agentes, com clara divisão de tarefas, sendo o apelante responsável por empunhar o simulacro e ameaçar a vítima, enquanto o corréu conduzia o veículo e o instigava. 11. Em relação ao pedido de dispensa da pena de multa e substituição da pena privativa de liberdade, melhor sorte não há. A pena pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal e sua aplicação é obrigatória. Ademais, o crime foi cometido com grave ameaça e a pena final é superior a quatro anos, o que impede a substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. O regime semiaberto foi corretamente fixado com base no artigo 33, § 2º, alínea "b", do mesmo diploma. 12. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e improvimento do apelo. 13. Não conhecimento do pedido de assistência judiciária gratuita. 14. Conhecidos os pleitos preliminares, absolutório, desclassificação e dosimetria da pena. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8056617-54.2022.8.05.0001, provenientes da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelante, MARCOS PAULO ALCANTARA BORGES, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Turma Julgadora da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, (Data constante na certidão eletrônica de julgamento) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC16